Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM TANQUE ERRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença, ao julgar parcialmente procedente os pedidos da exordial, o condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 3.076,82 (três mil e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos).
2. Sustenta, preliminarmente, ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa, porquanto a sua testemunha foi ouvida como informante e não como testemunha. No mérito, aduz que os fatos ocorreram em 23/09/2018, e não em 16/07/2019, tal como alegado pelo autor. Aduz que era corriqueiro o autor abastecer no posto e que, apenas no ano de 2018 foi constatado o abastecimento equivocado. Alega que uma quantidade ínfima de combustível (0,78 litros de óleo diesel) foi inserida equivocadamente no tanque de Arla (combustível antipoluente) e, naquele mesmo momento, foi excluído tal conteúdo pelo seu preposto. Defende a ausência de nexo causal entre os fatos e danos narrados.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. A controvérsia cinge-se em averiguar se os alegados danos ao veículo do autor, carroceria aberta Ford F-350, placa PAA 7335 DF, decorreram da falha na prestação do serviço prestado pelo réu ao inserir o combustível óleo diesel no tanque de Arla.
5. A despeito de constar no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, ano 2019, como proprietário do veículo o Sr. Edinon de Sousa Soares Junior (ID 17493715 - Pág. 1), o autor logrou demonstrar ser o real proprietário do bem, consoante Procuração Pública, datada de 02/02/2017, na qual o Sr. Edinon de Sousa Soares Junior outorga para o requerente, Sr. Edinon de Sousa Soares, amplos poderes sobre o veículo FORD/F 350 P, placa PAA 7335 (ID 17492904 - Pág. 1). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
6. Não há nulidade no fato de o juiz ter ouvido o frentista, preposto do recorrente, na qualidade de informante, e não como testemunha. O juiz é o destinatário das provas e cabe ele valorar a prova testemunhal, consoante art. 447, § 5, CPC. Além disso, no caso, mostra-se indiferente o status do funcionário ouvido, porquanto a convicção do julgador baseou-se nos fatos narrados, em confronto com as outras provas produzidas, não restando demonstrado nenhum prejuízo ao recorrente. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a inveracidade dos fatos ventilados na exordial
8. “Os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor, cabendo ao consumidor a demonstração do dano (material e/ou moral), do nexo de causalidade entre esse e o vício do produto/serviço, independente da existência de culpa, sendo que, quanto aos danos morais, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito.” Acórdão 1227687, 07081761020188070006, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020.
9. Na espécie, restou demonstrado o nexo de causalidade. O informante Matheus Santos da Silva afirmou ter abastecido o veículo do autor com R$ 0,78 de diesel, sendo que à época o litro do diesel custava R$ 3,00. Assim que verificou o erro, chamou outro funcionário para retirar o combustível do tanque Arla. Quantos aos danos causados ao veículo do autor, vale mencionar a testemunha Roberto Rodrigues da Silva confirmou que os problemas mecânicos do veículo decorreram da inserção de combustível diesel no tanque Arla, e afirmou que ele que retirara o combustível (aproximadamente 20 litros), além de ter feito a limpeza do tanque.
10. O autor afirma que os fatos ocorreram em 16/07/2019, acostando aos autos o comprovante de pagamento, por meio de cartão de crédito, a “AUTO POSTO JP”, em 16/07, no valor de R$ 386,39 (ID 17493714 - Pág. 1). Embora o réu insista na tese que o episódio aconteceu em 23/09/2018, não consta no relatório (ID 17493733 - Pág. 1 e 17493735 - Pág. 1) por ele apresentado a placa do carro, CPF, nome do consumidor, ou qualquer outra informação que permitisse confrontar a tese do requerente (art. 373, II, CPC).
11. Além disso, a nota fiscal (ID 17492907 - Pág. 1) comprova que no dia 16/07/2019 o autor encaminhou o veículo a empresa GTE Diesel para “diagnóstico [...] defeito no sistema do arla”, e, em seguida, foi realizado o serviço de “troca do filtro do arla, limpar tanque e troca de filtro de combustível da F350, placa PAA-7335” (BR Diesel, 19/07/2019, no valor de R$ 180,00 (ID 17493711 - Pág. 1). As demais notas apresentadas pelo recorrido corroboram as alegações do autor de danos ao veículo após a inserção de óleo diesel no tanque de arla: A) DCCO, 19/07/2019, no valor de R$ 164,00 (ID 17493713 - Pág. 1); B) DCCO, 21/08/2019, no valor de R$ 163,93 (ID 17493710 - Pág. 1); C) DCCO, de 28/08/2019, no valor de R$ 1.823,89 (ID 17493709 - Pág. 1); D) Max Caminhões, 29/08/2019, no valor de R$ 645,00 (ID 17492908 - Pág. 1).
12. Na hipótese, o réu não obteve êxito em comprovar as teses de inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de nexo de causalidade. A mera alegação, sem prova documental ou qualquer outro elemento probatório, não tem o condão de infirmar os fatos narrados e os documentos apresentados pelo autor (art. 373, II, CPC).
13. No caso em apreço, caberia à recorrente demonstrar que a quantidade ínfima de combustível (0,78 litros) inserida no tanque arla, em 23/09/2018, não ocasionou os danos ao veículo do autor. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante (falha no abastecimento do veículo F350, placa PAA-7335).
14. Pelo exposto, deverá o réu responder pelos danos experimentados pelo consumidor, que tem direito à sua reparação integral, com a restituição dos valores pago pelo conserto do bem, segundo as normas dos art. 6o, VI, e art. 14, §1o, do CDC.
15. Irretocável a sentença recorrida.
16. Recurso conhecido. Preliminares de ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa rejeitadas. Improvido.
17. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios no montante de 20% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.